Tribunal: CARF
Processo: 11080.005077/2003-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.005077/2003-09
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.434 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ENGENHO VIAMONENSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Porto Alegre que julgou o lançamento procedente em parte.
Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de valores de PIS
devidos nos períodos de apuração de setembro de 2000 a março de 2001, de julho a dezembro
de 2001 e de janeiro a julho de 2002, declarados nas respectivas DCTF's como extintos face à
compensação com base em ação judicial.
Ante a inexistência, apurada pela fiscalização, de créditos favoráveis à
interessada, a compensação declarada nas DCTFs não foi efetivada e, consequentemente, os
débitos nela informados não foram extintos, razão pela qual foram objeto de exigência em
lançamento de ofício.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005077/2003-09
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005077/2003-09

A interessada apresentou impugnação, requerendo a extinção da dívida diante do
fato de que ela se utilizou de crédito oriundo da decisão judicial, em conformidade com o
preclaro mandamento, apoiando-se nas decisões do STF e STJ, sobre a questão, e caso assim não
entenda o Colegiado, a exclusão da autuação dos valores reverentes aos juros de mora e multa
aplicados, eis que inaplicáveis ao caso.
A Delegacia de Julgamento considerou procedente em parte o lançamento,
mantendo o valor do principal, acrescido da multa de mora de 20% e juros calculados até a data
do efetivo pagamento, sob os seguintes fundamentos principais:
- A sentença exarada no processo impetrado pela interessada é que há de ser
levada em conta e necessariamente tem que ser cumprida.
- Os cálculos apresentados pela contribuinte carecem de fidedignidade, enquanto a
inconformidade expressa ante os cálculos efetivados pela DRF em Porto Alegre e que
redundaram em falta de crédito para opor aos débitos, não foi lastreada em nenhuma
apresentação de prova ou argumentação baseada em fatos.
- Carece de fundamento a alegação de ter ocorrido denúncia espontânea, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, já que o dispositivo em questão é
suficientemente explícito ao determinar que o contribuinte declare o débito para a administração
tributária e realize o pagamento, sequer sendo admitido o seu parcelamento para configurar a
espontaneidade.
A interessada foi cientificada dessa decisão em 28/02/2007.
Em 28 de março de 2007 foi apresentado recurso voluntário em nome da autuada
(fls. 266/271), no qual, no entanto, não consta a indicação de quem seria seu subscritor, nem sua
assinatura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
O processo necessita de saneamento no que concerne à identificação do subscritor
da peça recursal e à comprovação de que esta pessoa seria legítimo representante da empresa
autuada.
Acerca da necessidade de saneamento de irregularidade processual, consta
orientação no âmbito do CARF no seguinte sentido:
Súmula CARF no 129 Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito
passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.
Acórdãos Precedentes:
1201-001.893, 1302-002.660, 1301-003.622, 3801-004.745, 3402-002.265, 3202-
000.473, 3402-00.396 e 2803-00.145.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005077/2003-09

Assim, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos do art.
18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem intime a recorrente a, se for o caso, por intermédio de representante legal
comprovadamente habilitado, ratificar o conteúdo da peça recursal já apresentada em nome da
empresa que consta nas fls. 266/271 sem a identificação de seu subscritor e sem assinatura.
Após, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital